Tribunal: TJDFT
Processo: 0754197-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0754197-86.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: ADARCO - ASSOCIACAO DE DESENVOLVIMENTO DOS AMIGOS DA REGIAO DO CENTRO OESTE AGRAVADO: RORGIANE ROSA PEREIRA DECISÃO 1. A ré agrava contra a decisão da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia (Proc. 0706053-75.2023.8.07.0002 – id 182048083) que, em demanda de obrigação de fazer c/c indenizatória, deferiu parcialmente a tutela de urgência para que dê integral cumprimento ao contrato tratado nos autos, promovendo entrega de veículo reserva à autora e procedendo aos reparos necessários junto ao veículo sinistrado, dentro dos parâmetros e limitações contratadas, no prazo de 5 dias a contar da intimação da decisão, fixando multa de R$ 5.000,00, em caso de descumprimento. Indeferido o pedido de fornecimento de veículo reserva até término do conserto. Alega, em suma, a natureza satisfativa da liminar concedida, pois corresponde à pretensão deduzida como provimento final, implicando exaurimento do objeto da demanda de origem. Aponta perigo de dano na ordem de cumprimento integral ao contrato, com aplicação de multa por descumprimento. Requer o efeito suspensivo até julgamento do AGI. 2. Por ora, reputo consistentes os fundamentos da decisão agravada: (...) Quanto ao pedido de tutela de urgência, verifico a existência dos requisitos legais para seu acolhimento. A requerente comprova o liame obrigacional com a requerida, no que toca a seguro de veículo automotor. De outro lado, entendimento jurisprudencial com o qual me filio apregoa que à seguradora é vedada a negativa de seguro quando da constatação de condução do veículo com CNH já vencida, caso ausente a percepção de que tal tenha contribuído para o sinistro, ou que o seguro tenha agido de má-fé. No caso dos autos, não verifico a ocorrência das hipóteses mencionadas, pelo menos a partir de uma cognição sumária. Bem por isso, deve e determinado à ré o cumprimento integral do contrato firmado com a autora, o que inclui o fornecimento de veículo reserva e os reparos necessários junto ao sinistrado. Não há, todavia, que se afastar a limitação temporal de 15 dias para o fornecimento do veículo reserva, já que lícita tal restrição contratual, não se apresentada como conduta abusiva do fornecedor. Assim, DETERMINO que a ré dê integral cumprimento ao contrato tratado nos autos, promovendo entrega de veículo reserva à autora e procedendo aos reparos necessários junto ao veículo sinistrado, dentro dos parâmetros e limitações contratadas, no prazo de 05 dias a contar da intimação da presente decisão. Para a hipótese de desatendimento ao comando, fixo multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)”. Não vislumbro a irreversibilidade da medida, considerando a possibilidade de reparação pecuniária pela autora/agravada, em caso de julgamento improcedente da demanda. 3. Indefiro a liminar. Comunique-se ao Juízo a quo. À agravada, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator